Tribunal: STF
Processo: HC 243007
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Franklin José de Assis e outros em favor de João Vítor Espíndola dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.461.996/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. ATITUDE CONCRETAMENTE SUSPEITA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA. FUGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 2)



    Colho dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os policiais teriam abordado o paciente dentro de uma residência, após perseguição, e depois dirigido-se e adentrado sua própria residência em busca de drogas, sempre sem autorização dos moradores ou fundadas suspeitas. Colho das razões da inicial:



    “Nobres Ministros, é preciso se dar em conta que foram duas residências violadas, uma residência que residia João Vitor, e outra em que teria ocorrido a prisão em flagrante do Paciente com outros indivíduos, após apresentarem atitude suspeita ao jogarem uma mala preta no banco de trás, passando a serem perseguidos, sem quaisquer fundadas razões, sem qualquer fundamento razoável ou ordem judicial cabível”. (p. 8)



    Alegam que, como não haveria fundada suspeita para a busca pessoal, nem comprovação de autorização para a busca domiciliar, deveria ser reconhecida a nulidade da apreensão das drogas e excluída a prova ilícita dela derivada. (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Consoante consignado na decisão agravada, o pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes de suposta invasão domiciliar já foi examinado por este Sodalício quando do julgamento do HC n. 799746/SC (2023/0026688-6), impetrado contra acórdão de habeas corpus do Tribunal de origem, atinente à mesma ação penal objeto do presente recurso. No referido writ, manifestei a seguinte conclusão, a qual ora reitero:



    ‘Como mencionado, a defesa busca o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar em razão da ausência de mandado judicial ou de autorização de morador.



    Sobre o tema, o Tribunal de Justiça assim destramou a controvérsia:



    'Compulsando os autos, verifica-se que os Policiais Militares ouvidos na fase indiciária, afirmaram que visualizaram o Paciente conduzindo um veículo VW Gol em local conhecido pela prática de delitos, sendo comuns rondas naquele local e o Paciente, ao avistar os Agentes Públicos, mostrou-se nervoso, arremessando ao banco traseiro uma bolsa, o que motivou a abordagem do automóvel.



    Na sequência, os Policiais deram ordem de parada ao veículo que continuou seu deslocamento parando unicamente ao chegar em uma residência para onde correram o Paciente e o outro ocupante do automóvel.



    Foi em razão dessa situação que os Policiais adentraram ao local e realizaram a abordagem do Paciente e localizaram a bolsa que visualizaram no interior do carro, a qual continha 4 quilogramas e 749 gramas de maconha, além de R$720,00 em espécie e um aparelho celular.



    Durante a conversa com o Paciente, após a abordagem e localização do entorpecente, este teria admitido aos Policiais que guardava mais drogas em sua residência, motivo pelo qual os Agentes Públicos se dirigiram até o local e lá localizaram mais 15 quilogramas e 865 gramas de maconha, 47 comprimidos de ecstasy, duas balanças de precisão e quatro rolos plásticos comumente utilizados para embalagem de entorpecentes.



    Embora os Impetrantes entendam que a situação que ocasionou a abordagem não configuraria ‘fundada suspeita’, entendo que a conduta do Paciente em demonstrar nervosismo ao avistar os Policiais, arremessando para a parte de trás do automóvel uma mochila (posteriormente apreendida e que continha drogas), bem como o fato de não obedecer imediatamente a ordem de parada, estacionando o veículo ao chegar em uma residência e descer correndo do carro, configuraram a suspeita necessária para que a abordagem fosse realizada. 



    Aliás, a fundada suspeita restou confirmada com a apreensão de vultosa quantidade de drogas em poder do Paciente e, posteriormente, na residência dele.



    Vale ressaltar que é dispensável a solicitação de Mandado Judicial em casos de crime de natureza permanente, pois o estado de flagrância se prolonga enquanto não cessar a permanência.



    Verifica-se, também, que os agentes policiais, ao identificarem uma situação de flagrante delito, têm o dever de agir, conforme art. 301, do Código de Processo Penal.



    Assim, observa-se que no presente caso, a entrada na primeira residência ocorreu em razão da situação de fundada suspeita em que se encontrava o Paciente, sendo localizada considerável quantidade de maconha (quase 5kg) e, posteriormente, em razão da indicação do próprio conduzido, os Policiais foram até a casa dele onde localizaram a quantidade mais significativa de entorpecentes.



    [...]



    Outrossim, no presente caso, em que pese a ausência de juntada das filmagens das câmeras dos Agentes Públicos, referentes ao momento da entrada nas residências, restou devidamente demonstrado o flagrante, porquanto todos os Policiais foram uníssonos quanto à situação de fundada suspeita que justificou a abordagem e posterior entrada nas casas. 



    Vale destacar, também, que de acordo com o relato de um dos Policiais que se dirigiu até a residência da mãe do Paciente, onde este residia, a genitora de João teria autorizado a entrada na casa. O Policial ressaltou, ainda, que não utilizava câmera corporal porque era do setor de inteligência e está prestando apoio à guarnição que havia realizado a prisão em flagrante do Paciente.



    A mãe do Paciente, ouvida perante o Delegado de Polícia, disse que os Agentes Públicos foram educados, mas que não solicitaram autorização para entrar na casa, embora tenha dito que ela abriu a porta e eles foram entrando junto com ela. Em momento algum a genitora do Paciente disse que a entrada foi forçada ou que houve qualquer ilegalidade por parte dos Policiais e também confirmou que ela foi quem indicou qual era o quarto de seu filho onde foram encontrados os ilícitos.



    Entendo, assim, que não há falar em ilegalidade da prisão e das provas dela derivadas’.



    O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.



    (...)



    No caso em apreço, como consignado no julgamento do HC, nota-se que o paciente conduzia um veículo VW Gol e, ao ver os policiais que estavam fazendo ronda na região, ficou nervoso e tentou esconder uma mochila no banco traseiro do veículo. Os policiais deram ordem de parada, porém, o paciente conduziu o veículo até uma residência e saiu correndo com outro indivíduo para dentro da casa, local onde foi apreendido mais de 15 kg de maconha, 47 comprimidos de ecstasy, 2 balanças de precisão e plásticos para embalagem dos entorpecentes.



    Ademais, segundo depoimento dos policiais, o ingresso na residência foi autorizado pela genitora do paciente, proprietária do imóvel.



    Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere...’



    Outrossim, o Tribunal de origem, no recurso de apelação, assinalou que ‘a conduta do réu em demonstrar nervosismo ao avistar os Policiais, arremessando uma mochila (posteriormente apreendida e que continha drogas) para a parte de trás do automóvel, bem como o fato de não obedecer imediatamente a ordem de parada, estacionar o veículo ao chegar em uma residência e descer correndo do carro, configuraram a suspeita necessária para que a abordagem fosse realizada. Destaca-se, ademais, que segundo os relatos dos Policiais, no interior da referida mochila foi encontrada considerável quantidade de maconha (quase 5kg) e, posteriormente, em razão da indicação do próprio acusado, os Policiais deslocaram-se até a casa dele, onde lograram êxito em apreender a quantidade mais significativa de entorpecentes, de naturezas diversas. E, como bem destacado pelo Ministério Público nas Contrarrazões Recursais, 'não teria razão para os policiais militares se deslocarem até a residência do apelante senão após receberem a informação de que ele teria mais drogas no local, haja vista que nem sequer saberiam onde residia o apelante, senão pela própria informação por ele repassada’ (fl. 274).



    Consoante se dessume do trecho transcrito acima, não há ilegalidade a ser reparada, porquanto houve justa causa para o ingresso dos policiais nas residências, já que o recorrente apresentou atitude concretamente suspeita (demonstrou nervosismo, arremessou uma mochila para a parte de trás do automóvel, não obedeceu imediatamente à ordem de parada feita pelos policiais e, após, desceu correndo do carro ao chegar na residência). No interior da mochila do acusado, foram encontrados quase 5kg de maconha. Após indicação do próprio agravante, os policiais dirigiram-se ao seu domicílio, onde encontraram mais drogas diversas’. (eDOC 6, p. 2 - grifos meus)



    Esta Corte tem considerado legítimas as buscas pessoais fundadas em suspeita decorrente do comportamento de fuga do investigado, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal na realização do ato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “ PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.485.776 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 230.232 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2023)



    Igualmente, entende esta Corte que nos termos assentados no ato coator – fuga da Polícia e porte de drogas em volume incompatível com o uso pessoal (5 kg) – legitima-se a entrada dos agentes no domicílio do paciente. Trago à colação o seguinte acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.2.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente